Tribunal: CARF
Processo: 13888.722180/2012-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-11-08

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.722180/2012-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.604 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2020
Recorrente
AMHPLA-COOPERATIVA DE ASSISTENCIA MEDICA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Exercício: 2007
COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS. RECEITA DA VENDA DE
PLANOS DE SAÚDE. FALTA DE DETALHAMENTO DO SERVIÇO
PESSOAL PRESTADO POR ASSOCIADO. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DO ART. 652 DO RIR.
Do exame das faturas, é possível confirmar que elas não segregam a parcela do
IRRF correspondente à remuneração por tais serviços, distinguindo-a da
parcela correspondente à remuneração por outros custos, não havendo qualquer
outro documento nos autos que seja hábil à comprovação que se faz necessária.
Uma vez que as faturas não detalham os valores relativos aos serviços pessoais
efetivamente prestados por associados da cooperativa a pessoas jurídicas
distinguindo-os dos demais custos e que a contribuinte não conseguiu
comprovar por outro meio que os valores de imposto retido estariam
vinculados ao tipo de remuneração aludida no caput do art. 652 do RIR/1999,
não resta configurada a existência do direito creditório líquido e certo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a alegação
de nulidade da decisão recorrida e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Cláudio de Andrade Camerano, Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa
Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Nelso Kichel.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.722180/2012-30
Fl. 1047
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.604 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.722180/2012-30

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal no Rio de Janeiro (RJ) que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pelo contribuinte.
A manifestação de inconformidade fora apresentada contra o despacho decisório
que não homologou compensação consubstanciada no PER/DCOMP por meio do qual a pessoa
jurídica acima identificada declarou quitar débito de IRRF incidente sobre rendimentos do
trabalho sem vínculo empregatício (código de receita 0588) com crédito decorrente de imposto
de renda retido na fonte (IRRF-cód. 3280) incidente sobre valores pagos por pessoas jurídicas a
ela, cooperativa médica..
O Despacho Decisório apresenta, em suma, os seguintes fundamentos para a não
homologação da compensação:

a) As retenções de IR informadas pela contribuinte no demonstrativo de
constituição do crédito do PER/DCOMP teriam origem em contratos de
planos de saúde com preço fixado com base no custo operacional e em
pagamentos decorrentes de contratos de plano de saúde com preço pré-
estabelecido.
b) Nem todo contrato de plano privado de assistência médica implicaria
pagamento direto pelos serviços prestados pelos cooperados, havendo
contratos nos quais o beneficiário ficaria obrigado a pagar a prestação
mensal pré-estabelecida, mesmo que não recebesse atendimento médico
no período ou, ainda, nos quais o custo efetivo dos serviços de medicina
executados em determinado mês seria maior do que a mensalidade devida;
as receitas geradas em decorrência deste procedimento não se
confundiriam com as decorrentes da prestação de serviços profissionais de
medicina ou correlatos, não se enquadrando, por isso, na hipótese prevista
no caput do art. 652 do RIR/1999 (Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999).
c) Parte das retenções informadas no demonstrativo de constituição do
crédito do PER/DCOMP não poderia ter sido utilizada na compensação
declarada, por não ter origem em serviços pessoais prestados por seus
associados, mas sim em pagamentos de mensalidade de planos de saúde
efetuados por suas fontes pagadoras.
d) As faturas da contribuinte referentes ao período examinado contrariariam a
legislação tributária vigente, na medida em que não segregariam as
importâncias recebidas em decorrência da prestação de serviços pessoais
Fl. 1048
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.604 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.722180/2012-30

por seus cooperados de outros tipos de receita, tais como mensalidades de
plano de saúde, serviços de laboratório etc.
e) As faturas emitidas pela contribuinte não permitiriam distinguir se as
retenções de IR decorreriam de serviços pessoais prestados por seus
associados ou de serviços de outra natureza.

A Interessada tomou ciência da decisão, apresentando a Manifestação de
Inconformidade alegando, em síntese, que:

a) O Despacho Decisório não teria amparo legal, ao desconsiderar a garantia
prevista no artigo 5°, inciso II, da Constituição da República ("ninguém
será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de
lei").
b) Não haveria na fundamentação exposta pelo auditor-fiscal a indicação de
um único dispositivo de lei que tivesse sido violado pela contribuinte e que
fosse capaz de autorizar a não homologação da compensação declarada.
c) Ao indicar as retenções do IR em suas faturas, teria apenas cumprido o
quanto determinado no art. 45, §§ 1° e 2° da Lei 8.541/1992, consolidado
no art. 652 do Decreto no 3.000/1999.
d) No citado dispositivo legal, não haveria qualquer ressalva ou exigência
com relação à forma de pagamento pelos serviços prestados ou quanto à
definição dos serviços pessoais prestados, para o fim de incidência da
retenção na fonte, nem qualquer exigência de discriminação das
importâncias dos serviços contidos na fatura.
e) A autoridade fiscal teria feito exigências que a lei expressamente não faria,
enquadrando genericamente a falta de discriminação de serviços nas
faturas apenas em ato declaratório normativo, sem mencionar o dispositivo
legal que eventualmente teria sido infringido.
f) A impropriedade e a insubsistência do Despacho Decisório ficariam ainda
mais evidenciadas ao se constatar que o valor total pretendido no processo
de cobrança instaurado em razão da não homologação do PER/DCOMP já
teria sido pago pelas empresas tomadoras dos serviços da contribuinte.
g) A decisão caracterizaria, no mínimo, pretensão de enriquecimento sem
causa, o que seria vedado pelo nosso ordenamento jurídico (Código Civil,
art. 884).
h) Nem se poderia alegar que constituiriam recolhimentos indevidos,
podendo ser repetidos, os valores referentes ao IR retido e recolhido pelas
fontes pagadores aos cofres da União, em razão do entendimento adotado
Fl. 1049
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.604 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.722180/2012-30

na decisão ora impugnada, pois a tese não se sustentaria; nesta hipótese, a
contribuinte não teria legitimidade para pleitear a repetição do indébito,
pois somente as fontes pagadoras seriam parte legítima para tanto.
i) A prevalecer o Despacho Decisório, o valor do IR indicado no
PER/DCOMP ingressaria nos cofres da União duas vezes; a primeira, em
razão do pagamento já efetuado pelas fontes pagadoras e a segunda, caso a
impugnante tivesse que recolher novamente tais valores.

O Acórdão ora Recorrido que negou provimento à manifestação de
inconformidade teve a ementa dispensada nos termos da Portaria RFB no 2.724, de 2017. No
entendimento da DRJ (...) “examinando-se os contratos de prestação de serviços juntados aos
autos é possível confirmar que a contribuinte, cooperativa de assistência médica, opera planos
privados de assistência à saúde e que os contratos têm como objeto, em suma, a prestação, por
ela, de serviços de assistência médica/hospitalar ou ambulatorial, ou auxiliares de diagnóstico e
tratamento aos beneficiários das pessoas jurídicas contratantes. Confirma-se também que
alguns contratos têm previsão de pagamento a preço pré-fixado; outros têm previsão de
pagamento a preço pós-fixado”.

Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpõe Recurso Voluntário em
síntese:
a) Defende preliminarmente nulidade por cerceamento do direito de defesa
aduzindo que o argumento relativo ao efetivo ingresso nos cofres públicos
do IRRF não teria sido analisado pela DRJ;
b) Diz que a conduta da impugnante, apontada como irregular pela autoridade
fiscal, simplesmente procurou cumprir a legislação de regência quanto à
retenção do IR nas faturas que emitiu, sem qualquer intenção de sonegar
impostos ou burlar o regramento existente sobre o referido imposto, na
medida em que, evidentemente, seria muito mais fácil e simples para a
impugnante não efetuar o desconto do IR nas faturas.
c) Fácil é concluir que, a prevalecer o v. acórdão ora impugnado, o valor do
IR contido na DCOMP mencionada ingressará nos cofres da União duas
vezes: a primeira em razão do pagamento já efetuado pelas fontes
pagadoras e a segunda caso a recorrente tenha que recolher novamente tais
valores em verdadeiro bis in idem”.
d) Requereu o provimento do recurso interposto que seja cancelado o débito
fiscal apontado nos processos com a apuração dos valores recolhidos pelas
tomadoras e deduzidos do valor ora exigido.

É o relatório do essencial.
Fl. 1050
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.604 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.722180/2012-30

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
A Recorrente compensou débito tributário relativo à retenção na fonte incidente
sobre rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício, código 0588, com crédito referente à
retenção sofrida sobre serviços prestados por associados de Cooperativas de Trabalho, código
3280.
Inicialmente cumpre fazer uma distinção entre o presente processo e o PAF n.
13888.722682/2011-80 do mesmo contribuinte e também de minha Relatoria, onde esta TO deu
parcial provimento ao Recurso Voluntário.
Isto porque, naquele processo, o principal fundamento para a não homologação da
compensação pleiteada foi o fato das fontes pagadoras terem recolhido o IRRF sob o código
1708. Naquele processo a autoridade fiscal não aprofundou a investigação quanto à natureza dos
contratos ou do serviço prestado e detalhado nas respectivas notas fiscais.
Por sua vez, no presente processo, a autoridade fiscal aprofundou a sua
investigação e fez uma análise pormenorizada dos contratos firmados pela cooperativa e os
serviços detalhados nas respectivas notas fiscais. O principal argumento para a não homologação
foi o fato das retenções não terem origem em serviços pessoais prestados por seus associados,
mas sim em pagamentos de mensalidade de planos de saúde efetuados por suas fontes pagadoras.
Portanto. Feitos os devidos esclarecimentos passo á análise do recurso.
Inicialmente alega a recorrente nulidade da decisão recorrida em razão do
cerceamento do direito de defesa por supostamente ter se omitido na apreciação de argumento da
impugnação, qual seja, o efetivo recolhimento do IRRF para os cofres públicos e o pagamento
em duplicidade caso exigido novamente no presente processo. Ademais, alegou ser parte
ilegítima para pleitear a restituição do eventual recolhimento indevido.
Não tem razão o recorrente. A decisão da DRJ foi absolutamente clara e didática
na medida em que distingue a possibilidade de compensação prevista no art. 652 do RIR e a
compensação como regra geral ocorrida ao final do exercício.
Desta feita, o regime diferenciado de compensação previsto no respectivo
dispositivo exige características e provas especificas do tipo de serviço prestado. Entretanto, não
restaria afastado o direito do contribuinte de se utilizar do IRRF ao final do exercício. Senão
vejamos trechos da decisão:
Fl. 1051
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.604 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.722180/2012-30

É possível concluir que as importâncias recebidas pelas cooperativas médicas,
decorrentes dos contratos firmados, relacionados à oferta do seguro (plano) de saúde,
devem se sujeitar às regras de incidência do IRRF nos moldes das pessoas jurídicas em
geral, inexistindo a possibilidade de qualquer compensação na forma do art. 652 do
RIR/99.
No presente caso, cabe examinar se a documentação juntada aos autos pela contribuinte
se afigura hábil para comprovar que o IRRF declarado por ela como crédito
compensado no PER/DCOMP corresponde efetivamente ao imposto retido dos valores
recebidos por serviços pessoais prestados por associados da cooperativa a pessoas
jurídicas.
Uma vez que as faturas não detalham os valores relativos aos serviços pessoais
efetivamente prestados por associados da cooperativa a pessoas jurídicas distinguindo-
os dos demais custos e que a contribuinte não conseguiu comprovar por outro meio que
os valores de imposto retido estariam vinculados ao tipo de remuneração aludida no
caput do art. 652 do RIR/1999, não resta configurada a existência do direito creditório
líquido e certo.
Assim é que, restou clara na decisão que não tendo o contribuinte cumprido os
requisitos para a compensação prevista no art. 652 do RIR deveria ter se submetido às regras de
incidência do IRRF nos moldes das pessoas jurídicas em geral. Não há que se falar, portanto, em
pagamento em duplicidade, enriquecimento ilícito ou restituição de indébito, mas sim em
cumprimento do previsto na legislação tributária.
Desta feita, não acolho a preliminar de nulidade arguida.
No mais, o Recurso Voluntário basicamente repete os argumentos já aduzidos em
impugnação e devidamente enfrentados pela DRJ no acórdão recorrido e entendo que não há
reparos a serem feitos na decisão.
Como dito no início do voto, no presente processo o agente fiscal aprofundou a
investigação analisando detalhadamente o objeto dos contratos firmados e a vinculação dos
serviços prestados a serviços pessoais prestados por seus associados.
No caso concreto, o que se verifica é que os contratos firmados são de planos de
saúde, seja com valores pré ou pós fixados, e que por isso não seria possível individualizar o
serviço prestado por seu associado para fins de cumprimento do art. 652.
E não estou nem adentrando ao mérito da distinção entre atos cooperados e não
cooperados vez que esse não foi o fundamento do indeferimento no despacho decisório.
Por sua vez o contribuinte defende que não existe embasamento legal no despacho
decisório, tendo cumprido exatamente o que determina a legislação tributária. Não é verdade.
O artigo 652 do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto no
3000, de 1999, dispõe claramente o seguinte (grifos nossos):
“Art. 652. Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte à alíquota de um e meio por
cento as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas de
trabalho, associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços pessoais
que lhes forem prestados por associados destas ou colocados à disposição (Lei n o
8.541, de 1992, art. 45, e Lei n o 8.981, de 1995, art. 64).
Fl. 1052
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.604 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.722180/2012-30

§ 1o O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho, associações
ou assemelhadas com o imposto retido por ocasião do pagamento dos rendimentos
aos associados (Lei n o 8.981, de 1995, art. 64, § 1 o ).
Por sua vez, a IN RFB no 600, de 2005 (então vigente), dispõe em seu art. 33 que
o crédito do IRRF de cooperativas de trabalho pode ser utilizado, ainda durante o ano da
retenção, na compensação com débitos da cooperativa de trabalho relativos ao imposto de renda
retido por ocasião do pagamento de rendimentos aos associados ou cooperados (código 0588 ou
3280), conforme abaixo:
Art. 33. O crédito do IRRF incidente sobre pagamento efetuado a cooperativa de
trabalho, associação de profissionais ou assemelhada poderá ser por ela utilizado,
durante o ano-calendário da retenção, na compensação do IRRF incidente sobre os
pagamentos de rendimentos aos cooperados ou associados.
§ 1o O crédito mencionado no caput que, ao longo do ano-calendário da retenção, não
tiver sido utilizado na compensação do IRRF incidente sobre os pagamentos efetuados
aos cooperados ou associados poderá ser objeto de pedido de restituição após o
encerramento do referido ano-calendário, bem como ser utilizado na compensação de
débitos relativos aos tributos e contribuições administrados pela SRF.
§ 2o A compensação de que trata o caput e o § 1o será efetuada pela cooperativa de
trabalho, associação de profissionais ou assemelhada na forma prevista no § 1o do art.
26.
Vê-se, portanto, que dentro da lógica da importância social da cooperativa e bem
como a natureza pessoal dos serviços prestados pelos seus associados, estabeleceu-se um
tratamento diferenciado quanto à possibilidade de compensação do IRRF dentro do mesmo mês
com o imposto de renda devido pelo pagamento aos seus associados.
Assim, não haveria lógica em se exigir a retenção na fonte pagadora e no
momento do pagamento aos seus associados que prestaram pessoalmente os serviços, para
apenas possibilitar a compensação ao final do exercício. O objetivo da cooperativa e fortalecer
determinada categoria, promovendo condições de competitividade que tais profissionais não
obteriam isoladamente.
Entretanto, o art. 652 do RIR é absolutamente claro ao delimitar essa hipótese no
caso de serviços pessoais prestados pelos seus associados. Ocorre que, na natureza dos contratos
firmados pela Recorrente, bem como da análise das notas fiscais apresentadas, é impossível
identificar qualquer serviço pessoal prestado pelos seus associados, exatamente por isso que ela
não poderia se valer da hipótese prevista no respectivo dispositivo legal.
Isto não significa que o contribuinte estará impedido de utilizar-se do IRRF retido,
mas deverá fazê-lo conforme a regra geral disponível para todos os demais contribuintes. Veja
que o próprio §1o. do art. 33 da IN 600/2005 é claro ao possibilitar a compensação ao final do
exercício.
Assim, não assiste razão ao recorrente nas arguições relativas à eventual
enriquecimento ilícito, bis in idem ou pagamento em duplicidade. O que se verifica, por sua vez,
é que o contribuinte tentou se valer de regra excepcional sem o cumprimento dos requisitos
necessários para tanto, vez que não há qualquer demonstração de serviço pessoalmente prestado.
Fl. 1053
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.604 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.722180/2012-30

A fatura deveria discriminar os valores referentes aos serviços pessoais prestados
por associados da cooperativa a pessoas jurídicas, inclusive em relação à coparticipação, para
distingui-los dos valores referentes a mensalidades (preço pré-estabelecido), pois somente
aqueles podem ser compensados na forma do § 1o do art. 652 do RIR/1999.
Nesse mesmo sentido, o MAFON 2007 (ano-calendário em que ocorreram as
retenções informadas na DCOMP em exame), na seção que trata das retenções sobre serviços
prestados por associados à cooperativa de trabalho, dispõe:
“ALÍQUOTA/BASE DE CÁLCULO
1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) sobre as importâncias pagas ou creditadas,
relativas a serviços pessoais.
OBSERVAÇÕES:
1) Deverão ser discriminadas em faturas, as importâncias relativas aos serviços pessoais
prestados à pessoa jurídica por seus associados e as importâncias que corresponderem a
outros custos ou despesas.
(...)”
Por todo o exposto, resta absolutamente acertada a decisão recorrida, razão pela
qual também a mantenho pelos seus próprios fundamentos nos termos da faculdade garantida
pelo RICARF.
Em razão disso, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
Voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 1054
DF CARF MF
Documento nato-digital